Tribunal: TJPA
Processo: 0870748-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0870748-32.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, RODA BRASIL PNEUS LTDA, RODA BRASIL PNEUS LTDA

APELADO: RODA BRASIL PNEUS LTDA, RODA BRASIL PNEUS LTDA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO À COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração em apelação cível opostos por Roda Brasil Distribuidora de Autopeças e Acessórios Ltda. e outra contra acórdão que negou provimento a agravo interno e limitou o direito à compensação/restituição de ICMS (DIFAL), sob fundamento de ausência de prova pré-constituída dos valores indevidamente recolhidos, em mandado de segurança que visava afastar a exigibilidade do tributo antes da LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de precedentes e dispositivos legais pertinentes à compensação tributária; (ii) estabelecer se há contradição interna ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL e, simultaneamente, restringir efeitos patrimoniais por ausência de prova; (iii) determinar se é possível afastar a exigência de prova pré-constituída em mandado de segurança com pretensão de restituição/compensação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as teses essenciais, apresentando fundamentação suficiente, coerente e logicamente estruturada, inexistindo omissão.

A análise da jurisprudência do STJ é expressamente realizada, concluindo-se que tais precedentes não afastam a exigência de prova pré-constituída quando se busca efeito patrimonial em mandado de segurança.

A exigência de prova documental decorre da necessidade de demonstração de direito líquido e certo, especialmente quanto à comprovação dos valores indevidamente recolhidos e sua vinculação às operações discutidas.

A ausência de comprovação inviabiliza a concessão da ordem quanto à compensação ou restituição, não sendo possível diferir tal demonstração para fase posterior.

Não há omissão quanto à prescrição quinquenal, pois a negativa do próprio direito à restituição torna prejudicada a análise do alcance temporal da pretensão.

Inexiste contradição interna, uma vez que é juridicamente possível distinguir o reconhecimento da inexigibilidade tributária da negativa de efeitos patrimoniais por ausência de prova.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo da parte com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de compensação ou restituição tributária em mandado de segurança exige prova pré-constituída dos valores indevidamente recolhidos.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A inexistência de prova do direito líquido e certo afasta a análise de questões acessórias, como a prescrição quinquenal.

Embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 927, III; CTN, art. 165, I; LC nº 118/2005, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093; STJ, REsp 1.111.164/BA (Tema 118).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECEU E NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA E OUTRA
em face de acórdão proferido pela
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, nos autos em que figura como parte contrária o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de suprir omissões e eliminar contradição no julgado que negou provimento a agravo interno e limitou o direito à compensação/restituição de ICMS (DIFAL).

Alega a parte embargante que o acórdão recorrido contém vícios previstos no art. 1.022, I e II, do CPC, notadamente
omissão e contradição
, os quais comprometem a adequada prestação jurisdicional. Sustenta, em síntese, que:

o acórdão “negou provimento ao Agravo Interno [...] ante a ausência de lei complementar definidora das normas gerais” e deixou de observar a ressalva quanto à modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF;

houve entendimento pela “ausência de prova pré-constituída”, em razão da não juntada de comprovantes de valores pagos indevidamente;

entretanto, “deixou de ser aplicado o entendimento assente do STJ, no sentido de que comprovantes serão juntados oportunamente quando do trânsito em julgado da demanda” ;

o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar precedentes vinculantes, especialmente o REsp 1.111.164/BA (Tema 118/STJ), bem como dispositivos legais relevantes;

a demanda originária consiste em mandado de segurança visando afastar a exigibilidade do DIFAL de ICMS, antes da LC 190/2022, em consonância com o Tema 1.093 do STF.

Em suas palavras, destaca que “o provimento judicial buscado pela via mandamental não é condenatório, mas apenas declaratório do direito ao ressarcimento do indébito tributário” e que “os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o acórdão deixou de aplicar corretamente a jurisprudência do STJ, segundo a qual, em mandado de segurança com pedido declaratório de compensação tributária,
não é necessária a comprovação imediata dos valores recolhidos indevidamente
, bastando a demonstração da condição de contribuinte credor. Sustenta ainda que houve omissão quanto à aplicação de dispositivos como art. 927, III, do CPC, art. 165, I, do CTN, e art. 3º da LC 118/05, além da ausência de enfrentamento da tese da
prescrição quinquenal
.

Aduz também a existência de
contradição interna
, pois o acórdão reconhece que a ação foi proposta antes do marco do Tema 1.093 do STF (o que afastaria a modulação restritiva), mas, simultaneamente, condiciona o direito à restituição/compensação à apresentação prévia de provas incompatíveis com a natureza declaratória do mandado de segurança.

Por fim, requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para:

suprir as omissões apontadas, aplicando o entendimento do STJ quanto à desnecessidade de prova pré-constituída integral;

reconhecer a incidência da prescrição quinquenal, declarando o direito à restituição/compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento;

afastar a limitação temporal imposta pelo acórdão e assegurar o direito à compensação/restituição até a vigência da LC 190/2022;

promover o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados;

afastar eventual aplicação de multa por embargos protelatórios.

Em
contrarrazões
a parte embargada alega que o presente recurso não merece acolhimento por ausência dos pressupostos legais de cabimento, sustentando que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Afirma que “a r. decisão embargada não padece dos vícios que lhe foram atribuídos” e que a insurgência da embargante decorre “do mero desagrado [...] com os termos e limites decisão embargada”.

Em suas palavras, ressalta que o recurso manejado não é meio adequado para rediscussão do mérito, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto. Sustenta que o acórdão enfrentou devidamente as questões apontadas, destacando que restou consignado que “a exigência do DIFAL só se tornou legítima a partir do exercício financeiro de 2023 [...] por força do princípio da anterioridade anual”, em conformidade com a LC nº 190/2022.

Quanto ao ponto relativo à compensação tributária, argumenta que o acórdão foi claro ao exigir a comprovação do direito líquido e certo, asseverando que “o mandado de segurança [...] exige a demonstração inconteste do direito líquido e certo [...] o que não se verificou nos autos”, diante da ausência de prova dos pagamentos indevidos e sua vinculação às operações discutidas.

Sustenta ainda que as razões dos embargos revelam tentativa de rediscussão da matéria já decidida, devendo a parte, se inconformada, utilizar os meios recursais próprios, e não os embargos declaratórios.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam
desprovidos
, com a manutenção integral do acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso concreto, a leitura sistemática do acórdão embargado evidencia que todas as teses essenciais foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente, coerente e logicamente estruturada.

A alegada omissão quanto à aplicação de precedentes do STJ não se sustenta, pois o acórdão expressamente analisou a jurisprudência invocada, concluindo, com fundamentação clara, que tais entendimentos não afastam a exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança, sobretudo quando se pretende efeito patrimonial concreto. Tal conclusão configura juízo de valor jurisdicional, e não omissão.

No que concerne à prescrição quinquenal, igualmente não se verifica vício integrativo. A decisão, ao afastar o próprio direito à restituição na ausência de liquidez e certeza demonstradas, torna logicamente prejudicada a análise do alcance temporal da pretensão. Não há omissão quando o ponto se revela implicitamente absorvido pela ratio decidendi.

Quanto à suposta contradição interna, verifica-se que a insurgência decorre de inconformismo com a distinção traçada pelo acórdão entre o reconhecimento da inexigibilidade tributária e a negativa de efeitos patrimoniais amplos. Tal distinção é tecnicamente adequada e compatível com a natureza do mandado de segurança, não havendo qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas. Ao contrário, o acórdão evidencia coerência ao afirmar que a inexistência de relação jurídico-tributária não implica, automaticamente, direito à restituição sem prova dos recolhimentos.

Ademais, a decisão embargada foi explícita ao consignar que a ausência de comprovação documental inviabiliza a concessão da ordem quanto à compensação ou restituição, o que afasta, de forma direta, a tese da embargante de que a comprovação poderia ser diferida para momento posterior.

Destaco trecho da decisão embargada:

“(...) Com efeito, embora o pedido de compensação ou restituição conste formalmente da petição inicial, bem como tenha sido reiterado no recurso de apelação e reproduzido na sentença (Id. 14345053), a decisão monocrática ora impugnada não desconhece a existência formal do requerimento, mas funda-se na ausência de demonstração concreta e documental dos valores indevidamente recolhidos, bem como da delimitação do montante a ser compensado ou restituído, o que inviabiliza a concessão da ordem nos termos pretendidos.

Com efeito, o mandado de segurança, por sua natureza constitucional e rito célere, exige a demonstração inconteste do direito líquido e certo, o qual deve emergir do conjunto documental colacionado com a inicial. O direito à compensação tributária, embora previsto no art. 165, I, do CTN, demanda, no caso concreto, comprovação dos pagamentos tidos por indevidos e sua vinculação às operações de venda para consumidor final não contribuinte, o que não se verificou nos autos.

Assim, a decisão embargada apenas consignou, com propriedade, a ausência de suporte documental e delimitação objetiva que permitisse o acolhimento do pedido de compensação no mandamus, e não a inexistência absoluta de requerimento formulado nesse sentido.

Não há, portanto, erro material, mas sim interpretação técnica que rechaça a pretensão com base na ausência de liquidez e certeza, requisitos essenciais à concessão da segurança. A insurgência, portanto, configura mero inconformismo com a solução jurídica adotada, não sendo passível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios. (...)”

Ademais, o agravo interno não aponta vício de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material remanescente, mas somente manifesta discordância com a solução jurídica e com o recorte de efeitos, o que não autoriza a reforma quando a decisão agravada explicita motivação suficiente e se lastreia em fundamento que permanece incólume. A irresignação, portanto, não ultrapassa o campo do inconformismo, razão pela qual a manutenção do decisum é medida que se impõe (...)”

Assim, o que se verifica é a tentativa de rediscussão do mérito sob o rótulo de vício integrativo, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento
, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026